Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713633-24.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JHONATAN SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JHONATAN SOUSA RODRIGUES contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 45916609): APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MANTIDO. AUSENCIA DE DESIGNIOS AUTONOMOS. I - Considerando as prerrogativas do Ministério Público de intimação pessoal por meio de entrega dos autos (art. 370, § 4, do CPP e art. 41, IV, da Lei no 8.625/1995), não há que se falar em intempestividade do seu recurso. II - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. III - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. IV - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. V - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. VI - O reconhecimento da tentativa no crime de homicídio afasta a tese defensiva de desistência voluntária. VII - O disparo de diversos tiros durante a madrugada, em via pública, em local residencial, extrapola os elementos do tipo de homicídio, incutindo temor e insegurança na população. VIII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IX - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. X - Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022). XI - Aplica-se a regra do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio) se não ficou cabalmente demonstrada nos autos a existência de desígnios autônomos nas condutas. XII - Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de intempestividade. No mérito, parcialmente providos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.349.935/PE - Tema 959), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993. 1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões judiciais, de sorte a conferir tanto ao órgão de acusação quanto ao de defesa o direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do convencimento do órgão jurisdicional competente. 2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o Ministério Público desempenha suas funções orientado por princípios constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato. 3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), o que autoriza a otimização da eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, II, "h", da LC n. 75/1993). Raciocínio válido também para a Defensoria Pública (arts. 4o, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação. 4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, a intimação pessoal dos membros do Ministério Público é também objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art. 236, § 2o), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal. 5. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes. 6. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem da escorreita e eficiente atuação do Ministério Público (a vítima e a sociedade em geral). Em verdade, o controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis - dos quais é constitucionalmente incumbido de defender (art. 127, caput, da CF) - foram observados, i.e., se o ato para o qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente, à defesa. 7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo. 8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que julgue o recurso ministerial. TESE: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. (REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/9/2017). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019